Tribunal: CARF
Processo: 10880.958942/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.958942/2017-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.448 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
INTERCEMENT BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/2011 a 28/02/2011
COMPENSAÇÃO.
DUPLICIDADE.
CANCELAMENTO.
INCOMPETÊNCIA DO CARF
O procedimento de registro e cobrança e/ou cancelamento dos débitos
envolvidos em PER/DCOMP é tarefa alheia à competência deste Colegiado. A
unidade de origem é quem faz a devida conciliação, pois este é o órgão que
tem acesso aos sistemas de controle de pagamentos e que pode, em sendo o
caso, de maneira adequada e com razoável grau de certeza, evidenciar a
existência de registros de cobrança dupla de débitos e promover os devidos
cancelamentos, totais ou parciais.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração,
necessárias a este fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencidos os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade que davam provimento parcial ao Recurso para que a Unidade Preparadora
verificasse a duplicidade de débitos alegada pela recorrente e, se confirmada, promovesse o
cancelamento de um deles.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.958942/2017-21
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.448 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958942/2017-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Faço uso do relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento por
ocasião da apreciação do Manifesto de Inconformidade.
Trata o processo de manifestação de inconformidade (fls. 12/25) apresentada em
12/12/2017, em face da não homologação das compensações constantes dos
PER/Dcomp nos 19297.07497.221015.1.7.04-3871 e 40003.18446.221015.1.3.04-4512
consoante despacho decisório proferido em 02/11/2017 pela DERAT SP (fl. 44), cuja
ciência deu-se em 13/11/2017 (fl. 111).
No PER/Dcomp no 19297.07497.221015.1.7.04-3871 (que retificou o PER/Dcomp no
30487.46179.040412.1.3.04-0064) a contribuinte indicou o crédito no valor original de
R$ 1.110.141,87, que corresponde a uma parte do pagamento de R$ 6.171.822,33,
efetuado em 25/03/2011, a título de Cofins não cumulativa (código 5856), para
extinguir os débitos de Cofins, cód. 2172, dos períodos de apuração 02/2011 e 04/2011,
nos valores de R$ 747.267,15 (além de juros de mora de R$ 88.775,34) e R$ 253.934,86
(além de multa de mora de R$ 50.786,97 e juros de mora de R$ 25.520,45),
respectivamente.
Já, no PER/Dcomp no 40003.18446.221015.1.3.04-4512, a contribuinte indicou o
crédito no valor original de R$ 67.699,28, que corresponde a uma parte do mesmo
pagamento de R$ 6.171.822,33, efetuado em 25/03/2011, a título de Cofins não
cumulativa (código 5856), para extinguir os débitos de PIS e Cofins, códigos 6912 e
2172, do período de apuração 09/2015, nos valores de R$ 55.603,44 e R$ 42.641,76,
respectivamente.
Segundo o despacho decisório, o valor pleiteado, por já ter sido objeto de análise em
PER/Dcomp anteriores e pela não existência de crédito remanescente para utilização em
novas compensações, não foi reconhecido.
Na manifestação apresentada, a contribuinte, após breve relato dos fatos, afirma que “o
crédito objeto da citada decisão anterior não se trata do mesmo crédito utilizado no
PER/Dcomp ora examinado.”
Aduz que o crédito utilizado no presente PER/Dcomp “origina-se de retificação da
DCTF promovida após a transmissão do PER/Dcomp anterior”, sendo que "referida
retificação promovou a correção do erro de fato que havia na DCTF, de modo a incluir
NOVO CRÉDITO naquela declaração, o qual foi objeto de compensação por meio do
PER/Dcomp objeto do despacho decisório enfrentado pela presente manifestação de
inconformidade.”
Defende a nulidade do despacho decisório e afirma que o dispositivo nele citado (art.
76, X da IN no 1717, de 2017) "é ilegal, pois ao regulamentar a matéria criou restrição
não prevista na Lei no 9.430”, de 1996.
Acrescenta que o PER/Dcomp objeto do despacho decisório proferido nos autos do
processo no 10880.915129/2016-00 foi transmitido em 04/04/2012 para compensação de
um determinado crédito e que posteriormente à transmissão “do citado
PER/DCOMP, a manifestante procedeu à transmissão da anexa DCTF
Retificadora, reduzindo para R$ 5.061.680,46 o valor do pagamento realizado
pelo DARF que dá origem ao crédito ora pleiteado, recolhido no valor total de
R$ 6.171.822,33, de forma a gerar um crédito no valor de R$ 1.110.141,87, que
supera o valor utilizado pela compensação objeto do processo no 10880-
915.129/2016-00.”
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.448 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958942/2017-21

Insiste que o despacho decisório adotou motivação calcada em premissa fática
equivocada, ou seja, “sua motivação é absolutamente improcedente, é juridicamente
inexistente.” Tendo violado o princípio da motivação, defende que o despacho decisório
deve ser considerado nulo. Sustenta sua nulidade, também, em razão da violação aos
princípios da ampla defesa e do contraditório.
A seguir, argumenta que, se a falha ocorreu em razão do não processamento da DCTF
retificadora, ocorreu violação às disposições do Parecer Normativo Cosit/RFB no 2, de
28/08/2015, especialmente ao item 14 do Parecer.
Transcreve o art. 18 da MP no 2.189-49, de 2001 e o art. 9o, §1o da IN RFB no 1.110, de
2010 e diz que o despacho decisório não merece ser mantido. Transcreve, ainda,
ementas de acórdãos do CARF e conclui que o despacho decisório deve ser considerado
nulo.
Ao final, requer o acolhimento da manifestação e a consequente homologação da
compensação. Protesta pela produção de provas por todos os meios em direito admitidos
e informa que todos os pontos estão sendo questionados.
Conforme despacho de fl. 113, em 21/02/2019 o processo foi enviado para esta DRJ em
Curitiba, para julgamento.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/2011 a 28/02/2011
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
Somente são nulos os despachos e as decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com cerceamento do direito de defesa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
CRÉDITOS.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, o ônus
de comprovar a existência de eventuais direitos creditórios, inclusive quando
decorrentes da apresentação de DCTF retificadoras que reduzem os valores
confessados, é da contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso voluntário, requerendo a
reforma do julgado:
Diante do exposto, requer-se:
I) Seja reconhecida a duplicidade dos débitos indicados no PER/DCOMP no
19297.07497.221015.1.7.04-3871, tratado nos presentes autos, com os débitos indicados
no PER/DCOMP no 36964.76804.040412.1.3.04-9586 (Processo Administrativo de
Crédito no 10880.935129/2016-00 e Processo Administrativo de Cobrança no
10880.936194/2016-44), determinando o cancelamento das mencionadas duplicidades;
II) Seja acolhido integralmente o presente Recurso Voluntário para, reconhecendo-se
integralmente o direito creditório, homologar integralmente as compensações
declaradas; ou, alternativamente
III) Seja reconhecida a nulidade do Despacho Decisório e, por consequência, do
Acórdão ora combatido, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja
oportunizada a autorregularização à Recorrente, sanadas as dúvidas da d. Fiscalização e
proferido novo Despacho Decisório, se for o caso; ou
IV) Seja acolhido integralmente o presente Recurso Voluntário para, reconhecendo-se a
nulidade do v. Acórdão, determinar o retorno dos autos à primeira instância para que,
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.448 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958942/2017-21

após o transito em julgado nos autos do Processo Administrativo de Crédito no
10880.916233/2016-97 (Processo Administrativo de Cobrança no 10880.916952/2016-
16), seja realizado novo julgamento ou, ao menos, seja determinado o apensamento dos
presentes autos ao Processo Administrativo de Crédito no 10880.916233/2016-97
(Processo Administrativo de Cobrança no 10880.916952/2016-16) para que sejam
julgados simultaneamente, evitando, desta forma, decisões conflitantes.
O processo no 10880.916233/2016- 97, citado acima pelo recorrente no seu pedido
não guarda relação com este processo que estou relatando e observo que ele também foi citado
no processo no 10880903391201768 de minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche as formalidades de modo que dele tomo
conhecimento.
Conforme já explicado no relatório acima reproduzido, o processo trata de não
homologação das compensações constantes do PER/Dcomp’s nos 19297.07497.221015.1.7.04-
3871 e 40003.18446.221015.1.3.04-4512, porque segundo o despacho decisório o valor
pleiteado já teria sido objeto de análise em PER/DCOMP anteriores.
Em sua defesa a recorrente alega que a “indevida desconsideração da DCTF
retificadora", transmitida após a transmissão da PER/DCOMP, porém antes do despacho
decisório, ocasionou a não homologação.
Preliminar
O recorrente alega nulidade do v. acórdão por não ter acolhido o pedido de
nulidade do Despacho Decisório, que não realizou intimação prévia ao julgamento para que o
contribuinte exercesse a autoregulação.
Assim, não sendo cumprido o determinado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no
02/2015, certo é que deve ser declarado nulo o Despacho Decisório, devendo os
presentes autos retornarem à primeira instância para que seja cumprido tal procedimento
e, se for o caso, proferido novo Despacho Decisório.
Conforme bem destacado no acórdão de piso, a intimação para autoregulação esta
dentro do juízo de discricionariedade da fiscalização e não consiste em um direito subjetivo do
contribuinte, para tal procedimento se faz necessário a observação de algumas premissas que não
se relacionam com o rito do processo administrativo fiscal.
Ademais, cabe observar que, no âmbito do processo administrativo fiscal é
oportunizado ao contribuinte a apresentação de defesa e as provas que entenderem necessárias,
conforme previsão do Decreto n.o 70.235 de 1972, nos termos dos artigos 15 e 16, vejamos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.448 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958942/2017-21

(...)
Assim entendo que não há razão para nulidade do despacho decisório, bem como
do v. acórdão e rejeito a preliminar.
Mérito
Conforme já falado, a não homologação do pedido de compensação se
fundamentou no entendimento de que o contribuinte pretende se utilizar de créditos que já foram
utilizados. Portanto, denota-se que o litígio estabelecido neste processo administrativo se deu em
razão do não reconhecimento do direito creditório.
A recorrente fundamenta o seu Recurso Voluntário em equívoco na transmissão
em duplicidade, declarando os mesmos débitos em dois pedidos transmitidos, conforme podemos
constatar o trecho que destaco:
Conforme exaustivamente demonstrado no tópico introdutório, a Recorrente transmitiu
o PER/DCOMP no 19297.07497.221015.1.7.04-3871 tratado nos presentes autos
indicando, por equívoco, valores em duplicidade em relação aos débitos de COFINS
(2172) dos períodos de fevereiro e abril de 2011, anteriormente compensados por meio
do PER/DCOMP no 36964.76804.040412.1.3.04-9586 (Processo Administrativo no
10880.935129/2016-00), senão veja-se:

(...)
Sendo assim, certo é que deverá ser dado integral provimento ao presente recurso
para se determinar o cancelamento de ofício dos débitos indicados em duplicidade
no PER/DCOMP no 19297.07497.221015.1.7.04-3871 tratado nos presentes autos.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.448 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958942/2017-21

Assim podemos concluir que o presente processo trata da segunda PER/DCOMP
transmitida, indicando débito já declarado em PER/DCOMP anterior e que o recorrente deseja o
cancelamento de ofício dos débitos indicados em duplicidade.
Passado este pedido, o Recurso voluntário trata do seguinte tópico “nulidade do v.
acórdão”, onde requer a suspensão do julgamento deste processo para que aguarde o julgamento
do Processo Administrativo de Crédito no 10880.935129/2016-00 (Processo Administrativo de
Cobrança no 10880.936194/2016-44) e explica o seu pedido com as seguintes palavras:
A suposta insuficiência do crédito apontada no Despacho Decisório decorre indevida
exigência da multa de mora de 20% (vinte por cento) nos autos do Processo
Administrativo de Crédito no 10880.935129/2016-00 (Processo Administrativo de
Cobrança no 10880.936194/2016-44).
Contudo, em simples consulta ao sistema de andamentos processuais disponível no sitio
eletrônico deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais pode-se verificar
que o Recurso Voluntário apresentado nos autos do Processo Administrativo de Crédito
no 10880.935129/2016-00
(Processo Administrativo de Cobrança no 10880.936194/2016-44) encontra-se pendente
de julgamento (Doc_Comprobatorios), o que impede que seja feita a análise da
suficiência do crédito tratado nos presentes autos sob pena de se inferir a Segurança
Jurídica e possivelmente o enriquecimento ilícito dos cofres públicos.
Diz-se isto pois a resolução da presente lide depende diretamente do resultado do
julgamento da improcedência da multa de mora tratada nos autos do Processo
Administrativo de Crédito no 10880.935129/2016-00 (Processo Administrativo de
Cobrança no 10880.936194/2016-44).
Sob outra perspectiva, caso este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
entenda por julgar improcedente a mencionada multa naqueles autos, certamente o
crédito tratado nos presentes autos será suficiente para a homologação integral das
compensações declaradas, inclusive, restando saldo residual a ser restituído em favor da
Recorrente, senão veja-se: (e-fl. 135).
Prossegue discorrendo sobre a indevida desconsideração da DCTF retificadora, na
qual consta as informações corretas acerca do crédito disponível e que não foram apreciadas na
ocasião do despacho decisório, conforme destaque feito abaixo:
Deste modo, ao contrário do que imagina o v. Acórdão, o fato de o processamento da
retificação da DCTF ter ocorrido somente após a emissão do Despacho Decisório não
atrai a necessidade da comprovação do direito creditório, mas a necessidade de
homologação das compensações uma vez que as obrigações acessórias reafirmam a
existência do crédito pleiteado.
Assim, deveria o julgador de primeira instância julgar procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente para reconhecer integralmente o
crédito a que faz jus e, portanto, homologar as compensações declaradas, conforme
apontado na DTCF retificadora transmitida tempestivamente.
Neste sentido, o Parecer Normativo COSIT/RFB no 2, de 28.08.2015, afirma
expressamente que “se o PER/DCOMP ainda não foi analisado e a DCTF for retificada
depois de sua entrega, o deferimento ou a homologação automática/eletrônica pode
ocorrer, não se vislumbrando, pois, impedimento para que a retificação da DCTF
ocorra depois da entrega do PER/DCOMP.”
Assim, a aplicação do Parecer Normativo COSIT/RFB no 2, de 28.08.2015 impõe que o
despacho decisório seja proferido com base na DCTF vigente no momento de sua
emissão, mesmo que transmitida após a entrega do PER/DCOMP. Dessa forma, no caso
presente, em que a transmissão da DCTF se deu antes da análise do PER/DCOMP e
emissão do Despacho Decisório, é ainda mais clara a necessidade do reconhecimento do
crédito e homologação das compensações considerando os dados da DCTF retificadora.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.448 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958942/2017-21

Desse modo relembro que, primeiro o recorrente alega transmissão de
PER/DCOMP em duplicidade e pede o seu cancelamento de ofício, em seguida pede a suspensão
do presente processo até que seja julgado outro processo no qual supostamente restaria
comprovado a suficiência de créditos para homologação das declarações objeto deste PAF e, por
último, alega que com a consideração das retificações da DCTF seria possível reconhecer a
suficiência de créditos para as homologações aqui pretendidas.
Em face do que até aqui foi exposto e do pedido Recursal, entendo que não cabe
ao CARF o cancelamento da PER/DCOMP ou de eventual débito, visto que o procedimento de
registro e cobrança e/ou cancelamento dos débitos envolvidos em PER/DCOMP é tarefa alheia à
competência deste Colegiado. A unidade de origem é quem faz a devida conciliação, pois este é o
órgão que tem acesso aos sistemas de controle de pagamentos e que pode, em sendo o caso, de
maneira adequada e com razoável grau de certeza, evidenciar a existência de registros de cobrança
dupla de débitos e promover os devidos cancelamentos, totais ou parciais.
Quanto ao pedido de suspensão do presente processo até que seja julgado
Administrativo de Crédito no 10880.935129/2016-00 (Processo Administrativo de Cobrança no
10880.936194/2016-44), não há razão no pleito em vista da afirmação da DRJ quanto ao
deferimento do pedido. Vejamos:
Não se desconhece o fato de que o mesmo pagamento foi objeto de outra declaração de
compensação, pois esse é justamente o motivo da não homologação, e que quando da
análise da declaração de compensação anterior (36964.76804.040412.1.3.04-9586) por
meio do despacho decisório no 115374700, de 07/06/2016, no âmbito do processo
administrativo no 10880.935129/2016-00, o pedido foi deferido e o valor total então
pleiteado, para fins de compensação, isto é, R$ 1.042.442,60, acabou sendo
utilizado na compensação indicada.
Quanto a desconsideração da DCTF Retificadora, por óbvio esta se deu
justamente por ter sido retificada após a emissão do Despacho Decisório, fato reconhecido pela
própria recorrente, conforme trecho reproduzido acima. Entretanto, diante da não homologação,
operada pelo Despacho Decisório controvertido, pois segundo a recorrente caso a retificação
fosse considerada, “seria possível reconhecer a suficiência de créditos para as homologações
aqui pretendidas”, cabe a este colegiado tratarmos dos elementos probatórios aptos a comprovar
as suas alegações.
Antes se faz necessário traçar uma linha históricas dos fatos narrados, conforme
abaixo será exposto:
 O Recorrente alega ter realizado a primeira retificação da DCTF, antes declarada o valor
de R$ 6.171.822,33 sobre o débito da COFINS (5856), passando a ser de R$ 5.129.379,73,
restando um saldo credor de R$ 1.042.442,60. Com o crédito fez a compensação via DCOMP No
964.76804.040412.1.3.04-9586 que foi homologada com o deferimento do pedido no processo
n.o no 10880.935129/2016-00 (vide destaque retirado do voto da DRJ acima reproduzido).
 Em seguida o Recorrente fez uma segunda retificação da DCTF na qual o valor de R$
5.129.379,73, passou a ser R$ 5.061.680,46, restando um crédito de R$ 67.699,27. Sobre esse
novo crédito o recorrente declarou as seguintes compensações ns.o :
(i) PER/DCOMP N.o 19297.07497.221015.1.7.04-3871 – que solicita o
cancelamento por ter declarado em duplicidade.
(ii) PER/DCOMP N.o 0003.18446.221015.1.3.04-4512 – é o que se pretende
homologar neste processo.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.448 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958942/2017-21

Sendo assim, com a finalidade de verificar a liquidez e certeza do crédito indicado
para compensação do débito da PER/DCOMP n.o 0003.18446.221015.1.3.04-4512, passo a
análise dos elementos de provas trazidos aos autos com finalidade de ratificar as razões que
ensejaram a última retificação da DCTF, a qual se pretende aproveitar o crédito. Isso porque, é
inerente à análise da declaração de compensação, a verificação da existência de provas
suficientes e necessárias para a comprovação do direito creditório pleiteado, especialmente
quando o direito é submetido ao crivo do contencioso administrativo e a homologação da
compensação passa a depender da apresentação de provas e da respectiva apreciação a ser
realizada no âmbito do processo em conjunto com a DCTF retificadora.
Ressalto, ainda, que nos casos em que o direito creditório pleiteado decorre do
pagamento indevido ou a maior, o mínimo que se reclama é que, aquele que alega o erro, o
demonstre, com a apresentação de declarações em conjunto com a escrituração contábil-fiscal e
seus documentos de suporte, tal qual a apuração correta.
Dentro desse contexto fático, observo que a apresentação de planilhas, já na fase
recursal, além de não ser o momento oportuno, não são suficientes para validação das
retificações, eis que se mostram inconsistentes, como por exemplo, o próprio valor informado de
Cofins a Recolher no valor de R$ 6.416.962,70, na aba “COFINS-FAT-012011”, valor este que
supostamente fora recolhido a maior, ou seja, o que o demonstrativo abaixo deveria evidenciar
seria justamente o valor devido de R$ 5.061.680,46, valor este informado na DCTF No
01122017000000001145412, alvo da diferença que buscou ser compensado, no valor de R$ R$
67.699,27 (vide DCOMP No 0003.18446.221015.1.3.04-4512 – fl. 45).
-

-

BASE DE CÁLCULO S/FATURAMENTO - CONTÁBIL
-

FATURAMENTO/RECEITA BRUTA
158.313.151,00

133.404.246,07

24.908.904,93

12.031.799,48

ISENÇÕES E EXCLUSÕES
1.030.592,74

1.030.592,74

-

(78.325,05)

IPI E ICMS/Substituto Tributário
6.616.741,21

6.616.741,21

-

(502.872,33)

CRÉDITOS
71.136.352,12

59.943.797,23

-

5.406.362,76

BASE
79.529.464,93

65.813.114,89

24.908.904,93

COFINS A RECOLHER
7,60%
6.044.239,33

5.001.796,73

747.267,15

BASE DE CÁLCULO S/ OUTRAS RECEITAS
RECEITAS SUJEITAS A ALÍQUOTA 0%
6.328.116,44

COFINS 7,6%
-

BASE DE CÁLCULO S/OUTRAS RECEITAS
1.678.723,64

COFINS 7,6%
127.583,00

BASE DE CALCULO S/ JCP
-

COFINS 7,6%
-

COFINS A RECOLHER S/OUTRAS RECEITAS
127.583,00

127.583,00

COFINS A RECOLHER - TOTAL BRUTO
6.171.822,33

5.129.379,73

747.267,15

Ainda em relação as planilhas apresentadas, estas não trazem lastro contábil, dado
que não há informação extraídas do balancete, tratando-se assim de meras informações
gerenciais prestadas em formato de planilha.
Concluo, portanto, pela ausência de liquidez e certeza do crédito, razão pela qual
não há subsídios para reforma do julgado.
Diante do exposto, rejeito a preliminar e nego provimento ao Recurso Voluntário.

É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.448 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.958942/2017-21

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital